Tribunal: TJPA
Processo: 0011048-08.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011048-08.2013.8.14.0301

APELANTE: RODRIGO FREITAS DE CASTRO LEAO, ALETHEA MARIA CAROLINA SALES BERNARDO LEAO, TEMPO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: TEMPO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, RODRIGO FREITAS DE CASTRO LEAO, ALETHEA MARIA CAROLINA SALES BERNARDO LEAO

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011048-08.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA 13.179

APELADOS: RODRIGO FREITAS DE CASTRO LEÃO e ALETHEA MARIA CAROLINA SALES BERNARDO

ADVOGADA: MAYARA CARNEIRO LEDO MÁCOLA - OAB/PA 16.976

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PARTE POSTULANDO A REFORMA DA SENTENÇA. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS EM RAZÃO DA NÃO ENTREGA DO IMÓVEL DENTRO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. DANO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. MULTA POR NÃO CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. CABIMENTO.

1. A apelante, na audiência de saneamento do processo, requereu como prova tão somente a realização de prova pericial por engenheiro para determinar os motivos pelos quais a obra atrasou. Como os motivos alegados (fortuito e força maior) são fatos previsíveis e inerentes aos riscos da atividade empresarial da construtora, não há a necessidade da produção da prova pericial, que foi a única requerida pela apelante. Acertada a decisão de julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada.

2. Diante da mora na entrega do empreendimento, que extrapola o mero dissabor, existente os danos morais e os lucros cessantes incidentes a partir da extrapolação do prazo de tolerância.

4. Parâmetro da fixação das
astreintes
se mostra razoável; além do que, a questão foi decidida em agravo de instrumento anterior,
em decisão transitada em julgado, em que a multa foi considerada legal e compatível o seu valor;

5. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por TEMPO INCORPORADORA LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da 4° Vara Cível e Empresarial de Belém (ID. 1703303), nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Antecipação de Tutela, movida por RODRIGO FREITAS DE CASTRO LEÃO e ALETHEA MARIA CAROLINA SALES BERNARDO LEÃO contra TEMPO INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

Aduz a peça inicial que os apelados em 26/02/2011 firmaram contrato de compra e venda, cujo objeto era venda e compra de um imóvel residencial do empreendimento "TORRES FLORATTA", relacionado à unidade autônoma 2401B, com prazo para entrega em 01/12/2012, contudo, o imóvel não foi entregue, pugnando ao Juízo de piso a concessão de medida liminar para pagamento da indenização por danos materiais, na forma de lucros cessantes e nulidade das cláusulas 9.1.1, 9.4 e 9.5, do contrato, e a condenação dos requeridos aos danos materiais, lucros cessantes, na forma de aluguéis vencidos, bem como o congelamento do saldo devedor e danos morais.

A sentença acolheu, em parte, os pedidos formulados pelos autores (apelados) para declarar a validade da cláusula de tolerância de 180 dias; declarar devida a correção monetária do saldo devedor; condenar as requeridas em lucros cessantes e danos morais e ao pagamento devido em decorrência da incidência das
astreintes
.

Em suas razões de apelação, em apertada síntese, a recorrente pugnou, em preliminar, pela nulidade da sentença por cerceio de defesa em função da impossibilidade do julgamento antecipado da lide, como ocorreu. No mérito, a inexistência de lucros cessantes e danos morais e a impossibilidade da cominação de multa (
astreintes
) em obrigações de pagar.

Os autores, ora apelados, desistiram da apelação (Id. 3392623), devidamente homologada pela decisão monocrática de id. 4602747.

Não há apelação da Construtora Leal Moreira Ltda.

Em contrarrazões os apelados requereram o improvimento do recurso (Id. 1703311).

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e passo ao seu julgamento.

1. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa (AgInt no AREsp 2021821/SC – Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial - 2021/0353549-2).

No caso concreto, a apelante, na audiência de saneamento do processo (ID17033000 – pág. 19) requereu como prova tão somente a realização de prova pericial por engenheiro para determinar os motivos pelos quais a obra atrasou, já que alegou caso fortuito e força maior para tal, sendo a produção da prova indeferida e determinado o julgamento antecipado da lide, tendo a parte, com lastro no CPC/73 (vigente à época do ato), interposto agravo retido.

Como muito bem colocado na sentença, os motivos alegados como fortuito e força maior são fatos previsíveis e inerentes aos riscos da atividade empresarial da construtora (AREsp 805589/DF – Agravo em Recurso Especial – 2015/0274117-0), não havendo a necessidade da produção da prova pericial, que foi a única requerida pela apelante.

Em não havendo necessidade da produção de prova, acertada foi a decisão de primeiro grau do julgamento antecipado da lide.

Rejeito a prefacial.

2. MÉRITO

2.1. Inexistência de lucros cessantes e seu valor.

A construtora alega a inexistência dos lucros cessantes, em razão de inadimplência dos apelados e que não provaram a sua existência; além de impugnar o valor deferido.

A primeira tese recursal erigida pela apelante é a de inadimplência dos autores, contudo, não é o que se observa dos autos.

Em que pese a apelante alegar a inadimplência dos autores, da análise dos autos, não há qualquer comprovação de impontualidade nos pagamentos.

Além do mais, tal argumentação é totalmente nova nos autos, eis que em sede de contestação, ambas as partes demandadas, aduziram apenas a ocorrência de caso fortuito e força maior, a fim de excluir sua responsabilidade pelo atraso na entrega da obra.

Considerando que a referida alegação (culpa dos autores ante a falta de pagamento das parcelas pactuadas) não foi apresentada na contestação, não houve pronunciamento no tema pelo Juízo
a quo
, sendo evidente a supressão de instância quanto à referida matéria, pelo que nada há a ser apreciado quanto a tal aspecto.

A segunda tese é que os apelados não provaram a sua existência.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a condenação da construtora em indenização por lucros cessantes pelo retardo na entrega do imóvel objeto de contrato de compra e venda, independentemente de sua comprovação, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem ( STJ – 4ª Turma - AgInt no AREsp 978237/MG, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, DJe 16/03/2017); sendo presumido o prejuízo do promitente comprador, o que implica em que os lucros cessantes são devidos, ainda que não fique demonstrado que o comprador tinha finalidade negocial na transação (STJ – 2ª Seção
- EREsp 1.341.138-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 09/05/2018).

No caso concreto, é incontroverso que os autores (apelados), não receberam o imóvel na data prevista no contrato de compromisso de venda e compra, mesmo depois de encerrado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, portanto, resta cristalino que é cabível a condenação em lucros cessantes pelo retardo na entrega do imóvel objeto de contrato promessa de compra e venda.

Por fim, no particular, pretende a apelante, pelo princípio da eventualidade, que o valor a título de lucros cessantes, a título de aluguel mensal, sejam fixados no percentual de 0,5% sobre o valor efetivamente pago pelos autores, e não como foi fixado.

O valor fixado na sentença foi de R$-2.787,53, a título de lucros cessantes, o que corresponde a 0,6% sobre o valor do imóvel, tendo o juízo de piso fixado tal valor:
...observando-se as características gerais, como localização e tamanho do imóvel discutidos nos presentes autos (cerca de 112,53 m2 de área privativa)... compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, haja vista a média geral dos valores de aluguéis praticados no mercado
.

O valor fixado me parece razoável, dentro dos parâmetros da jurisprudência sobre o tema e deve levar em conta o valor do imóvel e não o valor que foi efetivamente pelo comprador.

Assim, em relação aos lucros cessantes, nada há para ser reformado na sentença apelada.

2.2. Inexistência de dano moral e seu valor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, por outro lado, a jurisprudência do STJ entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando ultrapassar o limite do mero dissabor. (STJ - AgInt no REsp 1939956/RJ, Agravo Interno no Recurso Especial 2021/0158581-7, Relator Ministro Paulo de Tarso, DJe 11/05/2022).

No caso concreto, não se trata de mero dissabor. Os apelados deveriam receber o imóvel no ano de 2012, entretanto, a obra somente foi entregue quase uma década após em 23/12/2021, havendo notícia de que o contrato foi rescindido (ID 6596605), com certeza, ultrapassou o limite do mero dissabor, portanto, correta a sentença ao fixar danos morais em decorrência da longa demora na entrega do imóvel, estando o valor fixado (R$-10.000,00) dentro dos parâmetros da jurisprudência do STJ (AgInt no REsp: 1866097 SP 2020/0058989-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020)
, nada havendo para ser reformado na sentença no particular.

2.3. Impossibilidade de cominação de multa.

O Juízo de piso ao deferir parcialmente o pedido de tutela antecipada (Id. 1703289), fixou a multa diária no valor de R$1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo aplicada na sentença pelo seu não cumprimento.

A apelante alega a impossibilidade fixação da multa em obrigação de pagar e o seu excessivo valor.

Não tem razão.

A uma, partilho do entendimento de que
astreintes
podem ser fixadas também nas obrigações de pagar, como meio coercitivo para o seu cumprimento, nos termos do art. 461, § 4º do CPC/73 (vigente a quando de sua fixação), sendo que o seu limite (R$100.000,00) é compatível com os valores envolvidos no processo.

A duas, a questão foi objeto de agravo de instrumento por parte da apelante, sendo decidida por decisão monocrática do relator, em decisão transitada em julgado, em que a multa foi considerada legal e compatível o seu valor, como se observa no ID 1703299.

Com isso, nada há para ser reformado em relação à multa, inobstante, a quando do cumprimento da sentença o juízo
a quo
pode rever o seu valor para mais ou para menos, nos termos do permissivo do art. 461, § 6º do CPC/73 (vigente ao tempo de sua fixação) e art. 537, § 1º do CPC/2015 (vigente a quando de seu cumprimento).

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, majorando os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC, considerando o trabalho adicional dos patronos dos apelados, inclusive com a produção de contrarrazões.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

Belém, 19/01/2023